Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009463-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), NEUZA MITSUE KASHIWAGI - CPF: 603.906.621-00 (EMBARGANTE), DENTAL DIAGNOSIS LTDA - CNPJ: 04.728.728/0001-95 (EMBARGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), LARISSA COELHO VINHA - CPF: 046.162.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 1.o DO 919 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no § 1.o do artigo 919 do Código de Processo Civil, quais sejam, (i) existência de pedido expresso do embargante, (ii) probabilidade do direito, (iii) risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e (iv) desde que esteja garantida a execução.

2. Constata-se a probabilidade do direito da agravada, eis que cumpridos os requisitos estabelecidos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUSA MITSUE KASHIWAGI
e
ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
1003897-73.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
DENTAL DIAGNOSIS LTDA ME
, deferiu o efeito suspensivo requerido concedendo a tutela de urgência vindicada para determinar à embargada, ora agravante, que suspenda a negativação promovida em nome da executada em razão da ação de execução de n.o 1045411-40.2023.811.0041.

Em síntese, os agravantes requerem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que o Juízo
a quo
nada fundamentou sobre o perigo de dano e relevância da fundamentação, resumindo-se em afirmar que os requisitos necessários estariam preenchidos.

Ademais, defendem que “
aceitar o depósito apenas do valor incontroverso como forma de garantia da execução é desacreditar nos documentos e fundamentos da execução
”, eis que o mínimo que se busca é uma garantia integral do débito para então suspender o tramite da ação de execução, de modo que não poderia ter sido conferido o efeito suspensivo almejado pela agravada.

Ainda, informam ser impossível o cumprimento da ordem judicial de levantamento da restrição de crédito, explicitando que “
as empresas que compõem o cadastro de inadimplentes efetuam os lançamentos das dívidas decorrentes de ações judiciais que não estejam protegidas pelo segredo de justiça
”, não tendo o registro do ajuizamento da execução ocorrido por sua iniciativa, aduzindo que em momento algum solicitaram, requereram ou enviaram via sistemas os dados da agravada para serem negativados.

Por fim, quanto à concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, citam acerca da impossibilidade da suspensão da negativação do nome da agravada em razão da existência da ação executiva; que juntou o contrato que está sendo executado, o qual se traduz em título executivo; que a execução não foi garantida em sua integralidade; bem como que inexiste perigo da demora com o prosseguimento da execução.

Assim, pugnam as agravantes pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu provimento, reiterando no tocante à suspensão da ordem liminar.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, por considerar que nos autos referenciais a embargada juntou documentos que, a princípio, parecem legitimar o valor por ela depositado nos autos, a fim de garantir a execução, bem como por ter a agravada justificado quanto ao abalo de seu bom nome comercial, foi o pleito das agravantes indeferido.

Da referida decisão, opuseram as agravantes embargos de declaração, que foram rejeitados.

A agravada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento interposto, manifesta que “
devido ao apontamento, o banco retirou o limite do seu cartão de crédito, e a agravada teve compras recusadas, conforme se denota dos documentos anexos à inicial
”.

Informa ter realizado o depósito do valor de R$ 7.475,29 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que engloba os reparos do imóvel e os honorários advocatícios do advogado da parte adversa, de modo que tal monta se mostra incontroversa e quitada dentro do prazo legal.

Aponta que “
anexou em inicial documentos comprobatórios de seus gastos com benfeitorias ao imóvel, e questiona, especialmente, os valores absurdos que estão sendo cobrados com reforma (reitera-se, sem nota fiscal quanto à efetiva prestação de serviços), e a falta de abatimento quanto às benfeitorias realizadas no imóvel
”.

Por fim, defende que a suspensão da decisão do Juízo
a quo
causaria dano irreversível apenas à agravada. Diante do exposto, pugna seja o agravo interposto desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Neusa Mitsue Kashiwagi e Admmetta Administradora LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1003897-73.2024.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Dental Diagnosis LTDA ME, deferiu o efeito suspensivo requerido concedendo a tutela de urgência vindicada para determinar à embargada, ora agravante, que suspenda a negativação promovida em nome da executada em razão da ação de execução de n.o 1045411-40.2023.811.0041.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para a concessão do efeito suspensivo, necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente (TJMT - N.U 1005504-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, excepcionalmente, poderá o relator conferir efeito suspensivo ao recurso, se restar demonstrada a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, conforme redação do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Contudo, compulsando os autos, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos até então juntados, não se evidencia a presença dos requisitos que autorizam o provimento do recurso com o consequente deferimento do efeito suspensivo requerido.

Inicialmente, insta transcrever o disposto no § 1.o do artigo 919 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ao caso, evidencia-se que a ora agravada depositou nos autos da ação de execução n.o 1045411-40.2023.8.11.0041 o valor de R$ 7.475,29 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) (id. 137249181 dos autos da execução), alegando haver débitos a serem subtraídos do montante apresentado pelos agravantes.

Ainda, como bem menciona o Juízo
a quo
, a ora embargada junta nos autos referenciais, documentos que evidencia que foram realizadas benfeitorias necessárias no imóvel objeto da lide, sem o devido abatimento.

Desse modo, descabe as agravantes falarem que “
aceitar o depósito apenas do valor incontroverso como forma de garantia da execução é desacreditar nos documentos e fundamentos da execução
”, eis que não trouxeram aos autos documentos aptos a desconstituir o demonstrado pela agravada no processo de embargos à execução.

Portanto, considerando o exposto, tem-se por garantida a execução pela ora agravada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
(art. 919, §1o, CPC).
Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual
. Constato a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária. Do mesmo modo,
tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da negativação do nome da executada
. Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante. (TJMT - N.U 1004932-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Assim, apresentando a agravada nos autos dos embargos à execução documentos que justificam o montante depositado a fim de garantir a execução, não há como prevalecer a negativação promovida em seu nome.

Por fim, cumpre esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso os embargos à execução sejam desprovidos, poderão os agravantes retomarem o procedimento executivo, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024